Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-23.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor, em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a existência de erro material no acórdão, no tocante ao cálculo aritmético do valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o artigo 48 da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial que incorra em obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou tribunal devia pronunciar-se, bem como para corrigir erro material.
4. O erro material alegável em embargos de declaração é aquele facilmente perceptível e que não decorra da vontade do Juiz ou do Tribunal prolator da decisão, de forma evidente. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1843235, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 3.4.2024.
5. No caso, o erro material apontado deve ser sanado, porquanto considerados o rendimento médio diário do embargante, no valor de R$140,87 (cento e quarenta reais e oitenta e sete centavos), e o período em que não exerceu a sua atividade laboral, equivalente a 37 dias (03/08 a 08/09/2023), bem como os custos operacionais inerentes à própria atividade, arbitrados em 40% (quarenta por cento) da renda bruta informada, de forma que o valor da indenização por lucros cessantes corresponde a R$3.127,31 (três mil, cento e vinte e sete reais e trinta e um centavos).
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração acolhidos para, sanando o vício apontado, retificar o valor da condenação para R$3.127,31 (três mil, cento e vinte e sete reais e trinta e um centavos), mantidos os demais fundamentos do acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1843235, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 3.4.2024.